Tribunal: TJSP
Processo: 1021071-06.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – INÉPCIA DA INICIAL - PEDIDO GENÉRICO - INOCORRÊNCIA - Exposição dos fatos e do direito, ainda que sucinta, feita de maneira lógica e razoável, possibilitando, outrossim, a apresentação de defesa pela parte contrária – Inocorrência de pedido genérico - Observância do disposto nos artigos 319

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – INÉPCIA DA INICIAL - PEDIDO GENÉRICO - INOCORRÊNCIA - Exposição dos fatos e do direito, ainda que sucinta, feita de maneira lógica e razoável, possibilitando, outrossim, a apresentação de defesa pela parte contrária – Inocorrência de pedido genérico - Observância do disposto nos artigos 319 e 320, do NCPC - Petição inicial apta – Preliminar afastada".

"INTERESSE RECURSAL - Decisão que não afastou a cobrança de tarifa de cadastro - Ausência de interesse recursal reconhecida – apelo não conhecido, neste aspecto."

"TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Impossibilidade de cobrança de tarifa de avaliação de bem, prevista em contrato, vez que não restou provada, nos autos, a efetiva prestação do respectivo serviço – Inteligência de Recurso Repetitivo - Decisão mantida – Apelo improvido."

"SEGURO PRESTAMISTA - Cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada - Autora, pelo que se depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora – Ocorrência de venda casada – Decisão mantida – Apelo improvido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pela recorrida, majoram-se os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor fixado pela r. sentença, nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido".